Tribunal: STF
Processo: Rcl 28070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Cabe o agravo do art. 544 do Código de Processo Civil de 1973 ou o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 do ato do Juízo de origem que inadmite recurso extraordinário sem utilizar, como fundamento, precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. O instante da publicação da decisão (se anterior ou posterior a 18/3/2016, marco da vigência do Novo Código) determinará qual desses agravos deve ser interposto.



    2. Mostra-se absolutamente correta e não usurpa a competência do SUPREMO a decisão proferida na instância a quo que (a) não conhece o agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC/2015 em face do ato judicial descrito no item anterior; (b) repele a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista a inexistência de dúvida objetiva e (c) nega seguimento ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 interposto na sequência desses eventos, tendo em conta a preclusão.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.